Tribunal: TJES
Processo: 5000215-90.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-90.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARQUARDT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
RECORRIDO: CLAUDIR ANTONIO GURTLER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000215-90.2019.8.08.0044
Origem
: Juízo de Santa Teresa - Vara Única
RECORRENTE
: MARQUARDT MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME
RECORRIDO
: CLAUDIR ANTONIO GURTLER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO
ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD E SIEL. NOVO ENDEREÇO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

(1).
Em resumo, a parte autora afirma ser credora da parte ré no montante de R$ 4.000,00, conforme nota anexada aos autos. Alega que tentou receber o referido valor extrajudicialmente, mas não obteve êxito. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento do valor de R$ 6.141,32, já atualizado.

(2).
O Juízo de origem extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, vez que não foi possível localizar a parte ré para realizar a citação. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado para que a sentença objurgada seja anulada, na medida em que, após consulta nos sistemas Infojud e SIEL, foram obtidos novos endereços para citação.

(3)
. Na sentença guerreada, o Juízo
a quo
afirma que os resultados das pesquisas nos sistemas Infojud e SIEL indicam o mesmo endereço em que não se obteve êxito nas tentativas de citações anteriores. No entanto, ao analisar os autos, nota-se que há apenas uma tentativa de citação da parte ré, a qual ocorreu no endereço indicado na exordial (Cabeceira do Rio Bonito, s/n, Rio Bonito, Santa Teresa/ES, CEP nº 29650-000). Vê-se, também, que, no resultado da pesquisa no sistema Infojud, o endereço da parte ré consta como “
VL Aparecidinha, s/n, Zona Rural, Sede, Santa Teresa/ES, CEP nº 29650-000
”, o qual é divergente do endereço em que foi realizada a citação infrutífera.

(4).
Constata-se, ainda, que, após os resultados das pesquisas supramencionadas, a parte autora solicitou que fosse realizada a citação do réu no novo endereço obtido (
VL Aparecidinha, s/n, Zona Rural, Sede, Santa Teresa/ES, CEP nº 29650-000)
. No entanto, a presente demanda foi extinta sem tentativa de citação no referido endereço. Ao indeferir o pedido de citação e extinguir o feito, incorreu o julgado em cerceamento de direito facultado ao autor e, por conseguinte, em nulidade por
error in procedendo
, vez que não exauridos os meios de localizar a parte ré. Assim, anula-se a sentença de extinção do feito e
determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para fins de acolher o pedido do autor no que se refere à tentativa de citação da parte ré no endereço “
VL Aparecidinha, s/n, Zona Rural, Sede, Santa Teresa/ES, CEP nº 29650-000”
.

(5)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, de modo que se determina o retorno dos autos ao Juízo de origem, para fins de realizar a citação da parte ré no endereço “
VL Aparecidinha, s/n, Zona Rural, Sede, Santa Teresa/ES, CEP nº 29650-000”
.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)